Tribunal: STF
Processo: ARE 798114
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20, § 3º, DA LEI 8.742/1993. JUROS MORATÓRIOS FIXADOS COM BASE NO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A ALTERAÇÃO DO ART. 5º DA LEI N. 11.960/2009. JULGADO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.